Tribunal: TJSP
Processo: 2247762-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra despacho que determina a iniciação de fase de cumprimento de sentença. Alegado acordo não analisado pelo juízo monocrático. Indevida supressão de instância. Agravo parcialmente provido, com determinação.